Tribunal: STF
Processo: ARE 1478478
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “I - PROCESSO CIVIL - INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - Substituição Tributária progressiva - Ação anulatória concomitante ou posterior à Ação de Execução Fiscal que debate os mesmos AIIMs não impõe a supressão do interesse processual da Ação Anulatória - Observância do art. 784, par. 1º, do CPC/15 - Precedentes do C. STJ, e deste E. Tribunal de Justiça - Procedência parcial da ação mantida.



    II - PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Complemento do laudo pericial apresentado antes da prolação da r. sentença - Princípio do contraditório e ampla defesa observado - Procedência parcial da ação mantida.



    III - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - Substituição Tributária progressiva - Autos de infração não inquinados de qualquer vício - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não elidida pela autora - Decadência parcial dos AIIMs nº 3.055.328-3 e 3.043.775-1 reconhecida, com a aplicação do Art. 173, I, e não do art. 150, par. 4º, do CTN - Precedentes do C. STJ - Procedência parcial da ação mantida.



    IV - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS substituição tributária progressiva - MULTAS PUNITIVAS limitadas a 100% (cem por cento) do valor do Tributo devido - Precedentes do C. STF, e deste C. 9ª Câmara de Direito Público - improcedência da ação mantida.



    V - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - Substituição Tributária progressiva - Recolhimento a menor do tributo - Complementação devida do ICMS - Observância dos critérios de julgamento RE 593.849/MG - TEMA 201, do C. STF, que sedimentou o direito do contribuinte à restituição do imposto pago a maior no regime de substituição tributária, em caso de não ocorrência do fato gerador presumido ou quando o valor da operação for inferior à presumida, e por via de consequência lógica devida a complementação em caso de recolhimento a menor - Precedentes desta C. 9ª Câmara de Direito Público e Corte - Procedência parcial da ação mantida.



    VI - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - Procedência parcial da ação mantida - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, que não promove a compensação dos ônus sucumbenciais, mas aplica o art. 86, do CPC/15, reconhecendo-a de forma proporcional às partes vencidas - Honorários recursais arbitrados também nos termos do art. 86, do CPC/15 - Procedência parcial da ação mantida.



    VII - Ação Anulatória - procedência parcial da ação - Sentença mantida - Recursos oficial e voluntários não providos.” (e-doc. 60, p. 4-5).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 65).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV; 150, § 7º, ambos da Constituição da República. Afirma que houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pela revogação da realização de perícia complementar. Alega que a exigência de complementação do ICMS trazida por regulamento estadual é inconstitucional, não sendo possível a exigência de complementação de imposto no caso de recolhimento a menor em operação de substituição tributária (e-doc. 73).



    4. A Corte de origem negou seguimento à parte do recurso extraordinário em que discutida violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição de República, com base no Tema RG nº 660 do STF. Quanto ao restante, o recurso foi inadmitido, sob o fundamento de que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos e de direito local” (e-doc. 78).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No ponto em que inadmitido o recurso, ficou assim fundamentada a decisão:



    “Com relação à complementação do AR ICMS, cabe destacar que o caso dos autos não se amolda ao Tema s E. n° 201 do STF, tendo em vista que no precedente RE n° 593.849, a discussão restringiu-se à possibilidade de restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, inexistindo, portanto, subsunção do caso concreto ao paradigma. 



    Isso porque restou demonstrado nos autos o pagamento a menor do ICMS e não seu recolhimento a maior, razão pela qual a douta Turma julgadora concluiu ser devida a complementação do referido tributo, tomando por base a legislação estadual. 



    Assim sendo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos e de direito local. Atuantes, portanto, as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 78).



    8. O agravante, por sua vez, limitou-se a reproduzir o tópico de mérito contido no recurso extraordinário, acrescentando apenas, genericamente, que "trata-se de questão constitucional, eminentemente de direito. Não há que se falar em necessidade de revolvimento de elementos de fato ou de prova" (e-doc. 82, p. 9).



    9. Fica evidente a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada e, por conseguinte, é inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    10. Válido ressaltar que, pelo mesmo fundamento, não foi conhecido o agravo em recurso especial interposto pela mesma parte nestes autos (e-doc. 116).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator